Tribunal: TJMT
Processo: 1022990-78.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022990-78.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DULCILENE ROCHA DE REZENDE - CNPJ: 04.801.102/0001-67 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, mantendo o reconhecimento da decadência do crédito tributário relativo à CDA nº 20192090695, em execução fiscal ajuizada contra Dulcilene Rocha de Rezende – ME.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da Súmula 436 do STJ e do art. 174, § único, IV, do CTN, em razão de adesão da contribuinte a programa de parcelamento fiscal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação de fundamentos não suscitados oportunamente nas fases recursais anteriores.

4. A tese sobre a aplicabilidade da Súmula 436/STJ e do art. 174, § único, IV, do CTN foi trazida apenas nesta segunda oposição de embargos, configurando inovação recursal inadmissível.

5. O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria, reconhecendo que a adesão a parcelamento, desacompanhada de notificação válida do lançamento, não afasta a decadência prevista no art. 173, I, do CTN.

6. A reiteração de embargos com argumentos novos revela propósito meramente protelatório, contrariando os princípios da boa-fé e lealdade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se reconhece omissão em acórdão quanto a fundamento jurídico não suscitado nas fases recursais anteriores. 2. A adesão a programa de parcelamento fiscal, desacompanhada de notificação válida do lançamento, não impede a incidência do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, I, e 174, p.u., IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 436; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 615.699/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de acórdão desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou embargos anteriores interpostos nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Dulcilene Rocha de Rezende – ME, mantendo o reconhecimento da decadência do crédito tributário referente à CDA n. 20192090695.

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, dispositivos que, segundo sustenta, seriam aplicáveis ao caso em razão da confissão de dívida por adesão da contribuinte a programa de parcelamento fiscal em 2013, dentro do prazo decadencial.

Argumenta o Estado que, nos termos da súmula mencionada, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensando-se qualquer outra providência por parte do Fisco, o que tornaria desnecessária a notificação formal do lançamento.

Sustenta ainda que a adesão ao parcelamento fiscal caracteriza ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Pugna, ao final, pela integração do acórdão com manifestação expressa sobre os referidos fundamentos legais e, caso acolhidos, pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado, afastando-se o reconhecimento da decadência. Alternativamente, requer o prequestionamento da matéria, com vistas à eventual interposição de recurso especial (Id. 331054358).

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública em nome da parte embargada, requerendo o desprovimento do recurso. Defende-se a inexistência de omissão no julgado, ressaltando que as teses suscitadas foram efetivamente enfrentadas pela Turma julgadora, ainda que de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos invocados.

Destaca-se que a adesão ao parcelamento, por si só, não é suficiente para afastar a incidência do prazo decadencial, sobretudo quando inexistente notificação válida do lançamento tributário, como expressamente reconhecido no acórdão embargado.

Além disso, a defesa sustenta que os embargos constituem tentativa indevida de reabertura da discussão meritória, razão pela qual deveriam ser considerados protelatórios, com a consequente aplicação das penalidades previstas nos artigos 80, VII, e 81 do CPC (Id. 336820388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise do mérito.

A pretensão recursal reside na alegação de que o acórdão proferido por esta Segunda Câmara teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar, de forma expressa, a aplicabilidade da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Sustenta o embargante que, ao aderir a programa de parcelamento fiscal em 2013, a contribuinte teria confessado a dívida, o que dispensaria, por força da súmula mencionada, a necessidade de notificação formal do lançamento. Assim, pugna pelo reconhecimento da constituição do crédito tributário e consequente afastamento da decadência reconhecida.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da causa ou inovação de teses jurídicas não deduzidas anteriormente.

Nesse ponto, é forçoso reconhecer que a tese ora sustentada, fundada na aplicabilidade da Súmula 436 do STJ, não foi suscitada pelo Estado nem na apelação, nem no agravo interno, tampouco no primeiro recurso de embargos de declaração.

Trata-se, portanto, de inovação recursal manifestada apenas nesta segunda oposição de embargos, o que por si só impede o reconhecimento de qualquer omissão a respeito. Não se pode falar em omissão do acórdão quanto a fundamentos jurídicos que sequer foram oportunamente alegados pela parte interessada nas fases anteriores do processo.

É firme a jurisprudência de que não se reconhece omissão quando a matéria invocada nos embargos de declaração constitui inovação recursal ou argumento novo não debatido nos recursos precedentes. O momento processual para invocar eventual violação à súmula ou dispositivo legal é nas razões recursais originárias ou, ao menos, nos primeiros embargos. A alegação tardia, feita apenas com o propósito de criar artificialmente prequestionamento para fins de recurso especial, colide com os princípios da boa-fé processual e da lealdade processual, sendo vedada.

De toda forma, ainda que superado o óbice da inovação recursal, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos deduzidos, ao afirmar que a adesão a programa de parcelamento, desacompanhada de notificação válida do lançamento, não tem o condão de afastar a incidência do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. O julgado firmou, de forma expressa, que a constituição do crédito ocorreu após o decurso do prazo legal, sendo, por isso, fulminada pela decadência.

Reitere-se, por oportuno, que o parcelamento fiscal somente é válido quando precedido de crédito tributário regularmente constituído, o que não se verificou no caso concreto. Não há que se falar em reconhecimento válido de dívida quando o crédito já se encontrava extinto pela decadência.

Por fim, a insistência reiterada do embargante na rediscussão do mérito revela caráter nitidamente protelatório, esvaziando a função integrativa dos embargos declaratórios e comprometendo a razoável duração do processo.

Diante do exposto, ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a
REJEIÇÃO
dos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026